Tribunal: TJSP
Processo: 1000032-69.2021.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO.
Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor.
Sentença de improcedência.
Apelo do autor. Sem razão.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao

Ementa:
APELAÇÃO.
Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor.
Sentença de improcedência.
Apelo do autor. Sem razão.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda.
Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários.
Capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Possibilidade, desde que expressamente pactuada e, ainda, avençada posteriormente à Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001. Aplicação, também, da Lei no 10.931/2004 (art. 28, § 1o, I).
Imposto sobre operações financeiras (IOF). Segundo o STJ, podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Assim sendo, não há ilegalidade nesta cobrança. Ressalta-se que o denominado "IOF adicional" não incide sobre o IOF diluído propriamente dito, mas sim sobre os recursos utilizados para pagá-lo à vista ao fisco e que foram financiados junto com o pagamento do principal.
Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Tarifa passível de cobrança somente ao início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Inteligência do art. 1o, da Circular no 3.466/2009, do BACEN.
Tarifa de registro de contrato. Serviço que foi objeto de prova de sua efetiva realização. Questão pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP.
Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.